Tribunal: STF
Processo: HC 243710
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wener Geraldo Carneiro Alvim, em favor de Rafael Gamarano Horta Cassimiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Aresp 2.413.130/MG, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. APLICAÇÃO DO ART. 273, §§ 1º E 1º-B, INCISOS II A V, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.003 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1. A denúncia enquadrava a conduta dos acusados nos arts. 273, §1º, e 273, §1º-B, incisos I a V, do Código Penal, resultando na condenação definitiva baseada nos referidos dispositivos de lei federal. 2. A decisão do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.003 restringe-se ao inciso I do §1º-B do art. 273 do Código Penal, referente à importação de medicamentos sem registro sanitário, não impactando os incisos II a V, do referido art. 273, §1º-B, do CP, aplicados na condenação . 3. Na AI no HC 239.363/PR, o precedente não é aplicável, pois a condenação dos réus fundamentou-se no art. 273, §1º, do CP, não abrangido pela referida declaração de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental desprovido”.



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado em primeiro grau de jurisdição, pela prática dos crimes previstos nos arts. 273, § 1º, c\c 273, § 1º-B, I, II,III e V, à pena de 10 anos e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e de pagamento de 10 dias-multa. (eDOC 1)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento parcial ao recurso da defesa para reduzir a pena privativa de liberdade para 1 ano de reclusão, em regime aberto, e determinar o pagamento de 10 dias-multa, com fundamento na tese fixada por esta Corte Suprema no RE 979.962/RS (Tema 1003 da repercussão geral). Veja-se a ementa do acórdão:



    “EMENTA: APELAÇÃO - ARTIGO 273, §1º, c/c § 1º -B, I, II, III e IV, do CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR - INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART.273, §1º-B, 1 DO CP E EFEITO REPRISTINATÕRIO - PRECEDENTE DO STF - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICADO - MATERIALIDADE E AUTORIA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATIPICIDADE DA CONDUTAI -; INOCORRÊNCIA - REESTRUTURAÇÃO DA PENA - NECESSIDADE -: INAPLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART.33 DA LEI 11 .343/06 E DA DIMINUIÇÃO DE PENA PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART.33, §4 0 DA LEI 11343/06). - Ao declarar a inconstitucionalidade do preceito secundário do ad. 273, § 1º-B, I, do CP o STF entendeu que, como decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade, deve incidir o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do ad. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão (RE 979.962 RS). - A autoria e a materialidade, se comprovadas, o decreto condenatório deve ser mantido, não havendo se falar em Absolvição por insuficiência de provas. - A subsunção de conduta ao tipo penal do ad. 273 do CP independe de, previsão dos medicamentos ou produtos apreendidos na Portaria SVS/MS n° 344, da Anvisa. - Pratica o delito do art.273, §1º-B, I do CP quem vende produto terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, quando exigível, devendo ser mantida a condenação. - Não se aplica, por analogia, o preceito secundário do art.33 dá Lei 11.343/06 ao delito do art.273, §1º-B, I do CP, não sendo cabível o benefício do ad. 33, §4° da Lei 11.343106 (diminuição da pena por tráfico privilegiado)”. (eDOC 7, p. 59)



    O Ministro Ribeiro Dantas, por sua vez, deu provimento ao agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para determinar o restabelecimento da sentença condenatória, ao fundamento de que o Tema 1003/RG não tem aplicação ao presente caso, pois restrito ao inciso I do § 1º-B do art. 273 do Código Penal, ao passo que o réu foi denunciado e condenado como incurso nos arts. 273, § 1º e 273, § 1º-B, I a V, do Código Penal.



    O agravo regimental foi desprovido e os embargos de declaração rejeitados.



    Sustenta o impetrante que as penas cominadas no art. 273 do Código Penal são desproporcionais, “sendo superior até mesmo ao crime de homicídio simples, do artigo 121 do Código Penal” (p. 6). Assim, entende que deve ser aplicado ao presente caso o Tema 1003/RG.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da decisão do STJ e restabelecido o acórdão do TJMG.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo os seguintes excertos do ato coator:



    “Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    Constata-se dos autos, os réus Rafael Gamarano Horta Cassimiro e Jaqueline da Silva Fernandes foram denunciados por envolvimento na fabricação e comercialização de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais falsificados. Conforme consta na denúncia, os fatos ocorreram no dia 11 de maio de 2020, na cidade de Mariana, Minas Gerais. 



    Durante a operação policial na residência dos acusados, foram encontrados materiais utilizados na produção dessas substâncias, como frascos vazios, tampas, alicates, além de garrafas contendo óleos naturais e pós caloríficos. A investigação revelou que esses produtos eram vendidos pela internet sob as marcas Black Pharma e Dragon Pharma.



    Na sentença proferida, o juízo de primeiro grau condenou o réu Rafael a uma pena de 10 anos de reclusão e 10 dias-multa, e a ré Jaqueline a 6 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa. As condenações basearam-se nos artigos 273, §1º, e 273, §1º-B, incisos I a V, do Código Penal, que tratam da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. 



    Os réus interpuseram recurso ao tribunal de origem que, ao analisar o recurso da defesa, rejeitou parcialmente as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento aos recursos interpostos pelos réus. Essencialmente, o TJMG acolheu a alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, aplicando o efeito repristinatório para restaurar a penalidade original prevista no caput do mesmo artigo, que estipula reclusão de 1 a 3 anos, nos termos do Tema 1.003/STF. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 979.962/RS, reconheceu a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, determinando a repristinação da pena prevista antes da alteração trazida pela Lei 9.677/1998, qual seja, 1 a 3 anos de reclusão (Tema 1.003/STF). Confira-se:



    [...]



    A denúncia inicial enquadrava a conduta dos acusados nos artigos 273, §1º, e 273, §1º-B, incisos I a V, do Código Penal. Com base nesses dispositivos, os acusados foram definitivamente condenados. No entanto, as infrações que fundamentaram a condenação estão especificadas nos artigos 273, §1º, e 273, §1º-B, incisos II a V. 



    É relevante notar que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.003 refere-se apenas ao preceito secundário do inciso I do § 1º-B do artigo 273 do Código Penal, que trata da importação de medicamentos sem registro sanitário. Esta decisão não impacta os demais incisos do artigo 273, § 1º-B, do CP.



    [...]



    Deve-se observar que, no caso específico do AI no HC 239.363/PR, a aplicabilidade do precedente paradigmático não se confirma, visto que os réus foram condenados com fundamento no art. 273, §1º, do CP. Este dispositivo, por sua vez, não está abrangido pelo precedente mencionado, devendo ser mantida a decisão agravada nos seus termos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    Acerca dessa matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 979.962, Dje. 14.6.2021, rel. Min. Roberto Barroso, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1003), no qual se debatia a constitucionalidade do art. 273 do Código Penal, para aqueles que importam medicamento sem registro na agência de vigilância sanitária, fixou, inicialmente, tese no sentido de que:



    “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”.



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União nos autos desse precedente vinculante, o Plenário desta Corte estendeu a decisão para todas as condutas previstas no art. 273, § 1º-B, I (importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo produto sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente), reformulando a tese nos seguintes termos:



    “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”.



    Dessa forma, verifica-se que o paradigma de repercussão geral restringe-se ao preceito secundário das hipóteses previstas no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal.



    Todavia, no caso ora sob análise, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 273, § 1º e 273, § 1º-B, I a V, do Código Penal, por falsificar, expor à venda, ter em depósito e distribuir para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, sem registro e em desacordo com a fórmula constante, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização e de procedência ignorada (eDOC 6, p. 30).



    Logo, o Tema 1003/RG deve ser aplicado parcialmente, apenas no que se refere ao art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Ordem parcialmente concedida em decisão monocrática. 2. Venda de medicamento sem registro na vigilância sanitária. 3. Reconhecida ao paciente a aplicação do preceito secundário do art. 273 do CP, em sua redação originária (tema 1.003). 4. Cabe à instância ordinária a nova dosimetria da pena, ainda que o STJ tenha realizado o último julgamento do caso. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 222558 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje. 2.5.2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, concedo parcialmente a ordem para determinar que o TJMG refaça a dosimetria da pena imposta ao paciente, observado o decidido no RE 979.962-RG.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente